Tribunal: STF
Processo: AI 321546
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIGÊNCIA LEGAL DE
PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA, EM RECURSO ADMINISTRATIVO -
INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A exigência legal de prévio depósito do valor da multa,
por qualificar-se como pressuposto de admissibilidade de recurso de
caráter meramente administrativo, não transgride o art. 5º, LV, da
Constituição da República. Precedentes.